Tribunal: STF
Processo: Rcl 88568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Sergipe em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20) e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001083-69.2017.5.20.0003, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).



    O Estado de Sergipe narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado pela 3ª Vara do Trabalho de Aracaju, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Genildo da Silva por sua empregadora.



    Irresignado, o ente público interpôs recurso ordinário em face do TRT 20, o qual “acolheu a preliminar de nulidade e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.” (e-doc. 1, p. 2)



    Todavia, expõe que



    “[a]pós nova sentença que reiterou a condenação subsidiária do Estado, o TRT da 20ª Região, por meio de novo Acórdão (ID 2e0f64d), negou provimento ao segundo Recurso Ordinário do ESTADO DE SERGIPE, mantendo a responsabilidade subsidiária do ente público.” (e-doc. 1, p. 3)



    Posteriormente, aduz que interpôs recurso de revista ao TST, alegando “violação literal ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, na contrariedade à Súmula nº 331 do TST, e na afronta direta às decisões do STF na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 (Tema 246/STF)”. A referida Corte, entretanto, negou seguimento ao recurso interposto, sob o fundamento de que a conclusão da justiça do trabalho está em consonância com a jurisprudência do TST. Interposto agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, foi igualmente inadmitido. 



    Defende, no ponto, que 



    “ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de Recurso Extraordinário (RE 760.931 - Tema 246 e RE 1.298.647 - Tema 1.118/STF), bem como afrontou autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, visto que por diversas vezes esse C. STF já afirmou que o inadimplemento da empresa contratada não é suficiente para justificar a responsabilidade subsidiária do ente público.” (e-doc. 1, p. 4)



    Consigna que “o TRT da 20ª Região, no acórdão reclamado (ID d1b4292, Fls. 506-515), ao manter a condenação subsidiária do ESTADO DE SERGIPE, baseou-se em uma “culpa” que, na prática, é meramente presumida, ou decorrente de uma inversão indevida do ônus da prova.” e-doc. 1, p. 8) 



    Além disso, argumenta que 



    “o TRT-20 ignorou a premissa de que a responsabilidade não pode ser automática e que a culpa não pode ser presumida. A mera inadimplência da empresa contratada, por si só, não é suficiente para configurar a culpa da Administração, conforme amplamente pacificado pelo STF.” (e-doc. 1, p. 9)



    Aponta que “a decisão reclamada do TRT-20, mantida pelo TST, incorreu na própria conduta vedada pelo Tema 1.118”, pois 



    “a responsabilização amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. A fundamentação do TRT-20 se baseia na omissão do Estado em apresentar documentos, o que, para o STF, não é suficiente para a condenação.”



    O Estado de Sergipe acrescenta que as sucessivas negativas do TST aos recursos manejados demonstram 



    “flagrante tentativa de obstar o acesso do ESTADO DE SERGIPE à instância recursal extraordinária, sob a premissa de um vício formal que não foi oportunamente apontado. Isso demonstra uma recalcitrância por parte da Justiça do Trabalho em aderir aos precedentes qualificados do STF (...)” (e-doc. 1, p. 16)



    Requer, ao final, 



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar parcialmente a decisão reclamada, para afastar a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE SERGIPE, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista; 



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja parcialmente reformada a decisão reclamada, para afastar a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE SERGIPE, por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (Tema 246) e RE/RG 1.298.647 (Tema 1118);” (e-doc. 1, p. 17 e 18)



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Compulsados os autos, verifico que a 3ª Vara do Trabalho de Aracaju concluiu que, no caso concreto, “o ente público não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que houve a efetiva fiscalização do contrato que mantivera com a prestadora de serviços.”, o que justificaria sua condenação subsidiária e caracterizaria culpa in vigilando do Estado de Sergipe. Essa conclusão está apoiada nos seguintes fundamentos:



    “Em 25 de maio de 2011, o TST revisou o entendimento consubstanciado na Súmula 331, pois o entendimento anterior era fundamentado na inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), o qual foi declarado constitucional pela decisão do STF no julgamento, em novembro de 2010, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Atualmente, não basta a simples inadimplência das obrigações contratuais pela prestadora para se reconhecer a responsabilidade subsidiária, pois agora entende o TST que ‘os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada (Inciso V da Súmula 331, TST, inserido em 25.05.2011)’.



    Ainda, o E. STF decidiu nos autos do RE 760.931/DF adotar a tese número 246 em tema de Repercussão Geral no sentido de que: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    Na discussão havida no dia 26/04/2017 os Eminentes Ministros assentaram que havendo comprovação de culpa do Ente Público na ausência de fiscalização do contrato a possibilidade de responsabilização existe e não ofende o quanto decidido por aquele Tribunal, seja na ADC 16, seja no acórdão paradigma.



    Impende ressaltar, portanto, que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção OIT n.º 94, que, conforme já assentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, integra o ordenamento jurídico pátrio com caráter de norma supralegal. Dispõe a retrocitada Convenção a obrigatoriedade de estabelecimento pelo Ente Público de:



    ‘Art. 5 - 1. Sanções adequadas, tais como denegação de contrato ou qualquer outra medida pertinente, serão aplicadas em caso de infração à observação e à aplicação das disposições das cláusulas de trabalho inseridas nos contratos públicos.



    2. Medidas apropriadas serão adotadas, seja pela retenção dos pagamentos devidos em função dos termos do contrato, seja por qualquer outra maneira, a fim de permitir que os trabalhadores interessados recebam os salários a que têm direito.’.



    No caso concreto, o pedido de responsabilização da Entidade Pública limita-se ao comportamento omisso ou irregular do Estado de não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, sob alegação de culpa e culpa in eligendo e culpa in vigilando. Neste sentido, não há mais dúvidas que em observância ao princípio da aptidão para a prova o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pertence ao tomador, havendo manifestação expressa em sentido vinculante pelo C. TST nos autos do TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281. O Estado de Sergipe inclusive manifestou desinteresse na produção de outras provas, razão pela qual não há como afastar a responsabilidade do tomador de serviço que não comprova a efetiva fiscalização do contrato.



    Por fim, considerando que a jurisprudência pátria firmou-se no entendimento de ser cabível a responsabilização dos tomadores de serviços, em casos que tais, comprovada a culpa da entidade pública tomadora do serviço pela ausência de fiscalização, nos moldes da Súmula 331, IV do TST.



    Dessa forma, RECONHEÇO a responsabilidade subsidiária da 2ª ré, por não haver fiscalizado o serviço prestado pela 1ª ré.” (e-doc. 4, p. 64 - 66)



    Esse entendimento foi confirmado em acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região sob os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) nº 760931, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por maioria, confirmar o entendimento adotado na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, no sentido de vedar a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, tendo constado no voto vencedor do ministro Luiz Fux, que a Lei nº 9.032/1995 introduziu alterações no parágrafo 1º, do artigo 71, da Lei de Licitações para prever a responsabilidade solidária do Poder Público sobre os encargos previdenciários e "Se quisesse, o legislador teria feito o mesmo em relação aos encargos trabalhistas", porém, explana ele, ‘Se não o fez, é porque entende que a Administração Pública já afere, no momento da licitação, a aptidão orçamentária e financeira da empresa contratada’.



    Assim, compete ao contratante, em casos de terceirização, ainda que membro da Administração Pública, proceder a uma eficiente fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, inclusive trabalhistas, fundiárias e sociais, sob pena de incorrer em culpa in vigilando e ser responsabilizado de forma subsidiária, pelos descumprimentos contratuais da empresa contratada.



    Mencionada fiscalização, vale ressaltar, deve ser contínua e diligente.



    Registre-se, ainda, com relação ao ônus da prova da culpa in vigilando, que este não recai sobre o empregado contratado pela empresa de terceirização, com fundamento em uma análise sistêmica da distribuição do ônus probatório em nosso ordenamento jurídico, sendo este, inclusive, o entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho, conforme se pode inferir nas recentes decisões abaixo transcritas:



    (...)



    Sendo a fiscalização responsabilidade do contratante, é ele que detém os meios de prova que o fez, possui todos os documentos (cartas, ofícios, e-mails, etc.) que encaminhou à contratada, instando-a à comprovação da regularidade da contratação. Cabe ao detentor dos meios de prova (o contratante), em razão do princípio da aptidão para a prova, trazê-la aos autos.



    Extrai-se do princípio acima - consagrado no §1º do art. 373, do CPC/2015 -, que a distribuição do ônus baseia-se em regra diversa da prevista nos incisos I e II: o ônus de produzir prova deve ser atribuído a quem tem os meios para fazê-lo.



    Em apertada síntese, portanto, seja porque não se pode provar fato negativo, mas apenas o fato positivo, seja porque os documentos pelos quais se dá a fiscalização ficam sob a guarda daquele que a realizou e que a tornam mais apta à produção da prova, é que incumbe ao contratante demonstrar tal ocorrência e afastar a sua responsabilização subsidiária.



    No caso vertente, o ente público não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que houve a efetiva fiscalização do contrato que mantivera com a prestadora de serviços, não sendo servível para tal finalidade a ata de audiência visível no ID c1c3c71, ocorrida em 2016, que apenas demonstra que a 1ª Reclamada já descumpria, desde aquela época, as suas obrigações trabalhistas, mas não a conduta fiscalizatória do Estado de Sergipe, as medidas tomadas para evitar que isso acontecesse.



    Resta, pois, configurada a culpa in vigilando do segundo Demandado, ante o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da primeira, como definido na sentença.



    Saliente-se, por oportuno, que a Administração Pública se encontra vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, da CR/88), de forma que não pode propiciar, por ação ou omissão, prejuízos a terceiros, e ficar isenta de qualquer responsabilidade.



    Ressalte-se, também, que a Súmula nº 331, do C. TST não afronta qualquer dispositivo constitucional, na medida em que coloca em relevo os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, previstos no art. 1º, incisos III e V, da Constituição da República e, ainda, o princípio da proteção ao empregado.



    Desse modo, por tudo o acima exposto, mantém-se a sentença, não havendo que se falar em ofensa e/ou violação a quaisquer dos dispositivos invocados pelo Recorrente.” (e-doc. 4, p. 43 - 45)



    O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, interposto pelo ente público, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a atribuição da responsabilidade subsidiária decorre da constatação da culpa in vigilando, ante o registro no acórdão de que o tomador de serviços não produziu nenhuma prova de que tivesse cumprido sua obrigação de fiscalizar, de forma eficaz, o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas por seu contratado. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão regional:



    (...)



    No presente caso, a atribuição da responsabilidade subsidiária decorre da constatação da culpa in vigilando, ante o registro no acórdão de que o tomador de serviços não produziu nenhuma prova de que tivesse cumprido sua obrigação de fiscalizar, de forma eficaz, o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas por seu contratado. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão regional:



    (...)



    Cabe destacar que a condenação subsidiária com amparo na ausência de prova da eficácia ou efetividade da fiscalização não equivale à presunção de culpa. Em situações análogas a dos autos, a SbDI-1 desta Corte, já decidiu:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a decisão regional foi proferida em consonância com a Súmula 331, V, do TST e com o entendimento firmado pela SbDI-1 do TST. Incide o óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.” (e-doc. 5, p. 81-85)



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente